Tribunal: STF
Processo: Rcl 66099
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos da RCL 29.303/RJ. Audiência de custódia. Direito subjetivo da pessoa presa. Parcial procedência.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG que, nos autos do Processo nº 0031958-62.2023.8.13.0518, teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da Rcl 29.303/RJ e da ADPF 347/DF.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi preso, em decorrência da decretação de prisão temporária, decretada no dia 04/09/2023.



    Alega que jamais foi realizada a audiência de custódia e que sequer houve apresentação de justificativa plausível pelo MM. Juiz, o que leva a crer que de fato o descumprimento do comando constitucional e processual penal ocorreu injustificadamente. 



    Sustenta, assim, a ilegalidade da constrição cautelar imposta, em ofensa à decisão proferida na Rcl 29.303/RJ.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência do pedido, para relaxar a prisão cautelar imposta.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    A presente reclamação foi ajuizada contra ato que teria descumprido a decisão do Plenário desta Suprema Corte que julgou procedente a Reclamação 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, em sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023,  para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena. Transcrevo a ementa :



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. 



    2. A temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (arts. 287, 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 



    4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. A finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 



    6. A audiência de custódia propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.



    7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 



    8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”



    Nessa medida, regra geral, toda pessoa presa - seja qual for a modalidade prisional - deve ser apresentada à autoridade judiciária competente, no prazo de até vinte e quatro horas da comunicação da prisão, a fim de que seja ouvida sobre as circunstâncias da prisão e, no mesmo ato, seja deliberado pelo magistrado a respeito.



    No caso concreto, extraio dos autos que o reclamante foi preso a título de prisão preventiva, sem que tivesse sido ouvido em audiência de custódia, situação que contraria a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da RCL 29.303/RJ. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a audiência de custódia é considerada um direito subjetivo da pessoa presa, a qual possibilita que o Juízo forme sua opinião sobre a necessidade da prisão durante o processo, assim como sobre a possibilidade de aplicar medidas cautelares alternativas à prisão, conforme estabelecido nos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte declarou inconstitucional a vedação, em abstrato, da realização de audiências de custódia por videoconferência, podendo a autoridade judicial, excepcionalmente e à luz das peculiaridades do caso concreto, ou da extrema periculosidade revelada pelo preso, autorizar a manutenção da prisão e realizar o ato com emprego da tecnologia, por meio de decisão fundamentada, desde que este meio se revele apto a revelar a integridade do preso e a garantir todos os seus direitos (ADI 6.298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023).



    De outro lado, o reconhecimento do direito subjetivo da reclamante à realização da audiência de apresentação não macula a prisão, tampouco anula os atos praticados no curso da ação penal, de forma que é inacolhível o pleito de relaxamento da prisão preventiva, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, ‘a não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva’ (Rcl 46.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04-06-2021); ‘a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie’ (Rcl 49.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.11.2021); ‘a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.5.2019). 



    Ademais, esta Suprema Corte já assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.



    Acresço, ainda, que esta Suprema Corte, ao exame da ADI 6.298/DF, que questionava alterações no Código de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), destacou que ‘a imposição da ilegalidade automática da prisão, como consequência jurídica da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país, bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. A categoria aberta “motivação idônea”, que excepciona a ilegalidade da prisão, é demasiadamente abstrata e não fornece baliza interpretativa segura para aplicação do dispositivo’. (ADI 6.298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023).



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para:



    (i) determinar a realização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    (ii) caso esteja respondendo ao processo em liberdade, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão.



    Comunique-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator